Tribunal: STJ
Processo: 0000606-78.2022.8.04.7500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891793 - AM (2025
/0103190-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A DA S V
ADVOGADOS
: TEREZA CARMO DE CASTRO - AM000479A
EMERSON SIQUEIRA PEREIRA - AM010338
FABIO DA CONCEIÇÃO SILVA - AM015876
JAMAYRA MACHADO TAVARES - AM014337
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c855aff0-7ae9-464b-80e9-da27a5a5634e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891793 - AM (2025
/0103190-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A DA S V
ADVOGADOS
: TEREZA CARMO DE CASTRO - AM000479A
EMERSON SIQUEIRA PEREIRA - AM010338
FABIO DA CONCEIÇÃO SILVA - AM015876
JAMAYRA MACHADO TAVARES - AM014337
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de fls. 2.019-2.020, na qual a
A. DA S. V.
Presidência
não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência
desta Corte Superior
de impugnação específica de todos os fundamentos do
recorrido.
decisum
A defesa afirma que o "Recurso Especial tivera negado seu seguimento
pelo Tribunal local, sob o enfoque de que a pretensão do recurso implicava colisão
ao preceito contido na Súmula 07 desta Egrégia Corte" (fl. 2.025) e que "é devida a
reforma da dosimetria da pena" (fl. 2.029).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 2.055-2.060).
Documento eletrônico VDA49480545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:08
Código de Controle do Documento: 5bc26486-ea87-4402-a5de-7200298be7fa

VOTO
A inadmissão do recurso especial ocorreu com base na incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do do STJ (fls. 1.994-1.995).
Às fls. 1.997-2.006, a parte agravante não impugnou especificamente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. A Presidência desta Corte Superior, então, não
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 2.019-2.020).
Neste regimental, verifico idêntico vício, porquanto a defesa não infirma
o único fundamento da decisão atacada, pois não demonstra que o agravo
interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a totalidade
dos motivos apontados para negar seguimento ao pleito.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento
do pedido.
À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49480545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:08
Código de Controle do Documento: 5bc26486-ea87-4402-a5de-7200298be7fa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0103190-0
AREsp 2.891.793 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006067820228047500 6067820228047500 8088109420238020000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DA S V
ADVOGADOS
: TEREZA CARMO DE CASTRO - AM000479A
EMERSON SIQUEIRA PEREIRA - AM010338
FABIO DA CONCEIÇÃO SILVA - AM015876
ADVOGADA
: JAMAYRA MACHADO TAVARES - AM014337
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A DA S V
ADVOGADOS
: TEREZA CARMO DE CASTRO - AM000479A
EMERSON SIQUEIRA PEREIRA - AM010338
FABIO DA CONCEIÇÃO SILVA - AM015876
ADVOGADA
: JAMAYRA MACHADO TAVARES - AM014337
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515449506155830@
2025/0103190-0 - AREsp 2891793 Petição : 2025/0034403-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:09
Código de Controle do Documento: 7BB8E4D8-2C49-4B2B-B4CE-CB90392D1E21